Tribunal: STF
Processo: ARE 1360226
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado: 



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL. CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. APONTAMENTO DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES RECONHECIDA. SENTENÇAS PROFERIDAS SEPARADAMENTE. PERÍODOS DE AQUISIÇÃO COBRADOS DE FORMA AUTÔNOMA. DISTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE BURLA AO SISTEMA PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. INOCORRÊNCIA. UNIFICAÇÃO DOS VALORES COBRADOS NAS AÇÕES INDIVIDUAIS EM UMA ÚNICA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE FRACIONAMENTO. ENTENDIMENTO RECENTE DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 8º, da CF.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator